Tribunal: STF
Processo: RE 1324804
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DA SEGURIDADE SOCIAL E DO TRABALHO. GDASST. EXTENSÃO PARITÁRIA A INATIVOS E PENSIONISTAS. POSSIBILIDADE. 



    1. É possível a extensão da GDASST aos servidores inativos e pensionistas nos mesmos parâmetros estabelecidos pelas Leis 10.971/04 para os servidores da ativa, dado constituir-se em gratificações de caráter geral, sem condicionamentos e sem vinculações ao efetivo exercício da atividade, não se tratando de vantagem pro labore faciendo. 



    2. A eventual proporcionalidade dos proventos da parte autora não deve refletir no pagamento das gratificações em discussão, uma vez que a Constituição Federal e a lei instituidora da vantagem não autorizam distinção alguma entre os servidores aposentados com proventos integrais e proporcionais.” 



    Remetidos os autos para eventual juízo de retratação, o julgado restou assim ementado: 



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM FACE DE DECISÃO PARADIGMÁTICA. RECURSO REPETITIVO. STJ. ENTENDIMENTO EM CONFRONTO COM ORIENTAÇÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR. INTEGRALIZAÇÃO DO JULGADO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. 



    1. Presente o dissenso entre a decisão emanada desta Corte e aquela proferida pelo e. Superior Tribunal de Justiça, na forma do artigo 543-C, §7º, II, do Código de Processo Civil, devida a remessa dos autos sobrestados ao relator, a fim de que seja examinada a possibilidade de eventual juízo de retratação, uma vez que se está diante de questão submetida ao chamado recurso repetitivo, cujo mérito, já julgado, deliberou de modo diverso à decisão do tribunal a quo. 



    2. Recentemente o STF julgou parcialmente procedente a ADI 4.357, a qual, dentre outras questões, tratou das regras de atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública (incidência dos índices oficiais de remuneração básica e juros da caderneta de poupança), oportunidade em que a Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade parcial, por arrastamento, do art. 5º da Lei 11.960/09, que deu nova redação ao art. 1º-F da Lei 9.494/97, eis que a 'taxa básica da poupança' não mede a inflação acumulada no período, razão porque não pode servir de parâmetro para correção monetária dos débitos da Fazenda Nacional. 



    3. O Superior Tribunal de Justiça acatou, de imediato, a declaração de inconstitucionalidade, consoante o julgamento em recurso submetido à sistemática do art. 543-C do CPC (REsp 1.270.439).



     4. Logo, com o reconhecimento da inconstitucionalidade parcial da Lei 11.960/2009, é o caso de aplicar-se, para fins de correção monetária, o IPCA (índice que melhor reflete a inflação acumulada no período). 



    5. No que diz respeito aos juros moratórios, permanece hígida a redação conferida pela Lei 11.960/2009 ao art. 1º-F da Lei 9.494/97, razão porque, após a entrada em vigor da referida lei (30/06/2009), os juros de mora são aplicáveis no percentual de 0,5% ao mês. 



    6. Fundando-se a decisão colegiada em posição superada, e em face do novo entendimento assentado pela Corte Especial daquele Sodalício, impõe-se adotar a nova exegese, a fim de que não seja retardada a entrega da prestação jurisdicional.”



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 2º; 5º, XXII; XXXVI; 37, caput; 40, § 8º, e 62, todos da CF.



    O recurso não deve ser provido. 



    A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 543-A, § 2º, do CPC.



    Como já registrado pelo Supremo Tribunal Federal, a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    Ademais, no caso, para se chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



    Publique-se. 



          Brasília, 22 de setembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 



Relator